Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702383-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS DORES DE LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da manifestação apresentada pelo Ministério Público (ID 45158661), intimo a recorrente para esclarecer, no prazo de 5 dias, se a consulta em oncologia clínica, agendada para 13/03/2023, foi realizada. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w